Tribunal: TJBA
Processo: 8002219-95.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002219-95.2023.8.05.0172

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL JESUS ALMEIDA

Advogado(s): EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
SENTENÇA QUE NÃO
ENFRENT
OU
ARGUMENTO DEDUZIDOS NA INICIAL CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA
. A
NULAÇÃO DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1.
A sentença recorrida se baseou exclusivamente na legalidade da suspensão do fornecimento do serviço, em razão do inadimplemento por parte do autor. Não obstante, como bem pontuado na peça recursal, a causa de pedir principal invocada na inicial diz respeito à mora da concessionária em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, mesmo após a quitação da dívida, o que restou totalmente ignorado pelo juízo a quo, sendo manifesto, portanto, o vício do decisum.

2. Contudo, não se vislumbra necessidade de anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem, porquanto a controvérsia se encontra devidamente instruída, com todos os elementos fáticos e probatórios necessários ao julgamento de mérito, o que autoriza esta instância revisora, com fundamento no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, a decidir desde logo a causa, evitando dilações processuais inúteis e promovendo a concretização do princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada, uma vez que a apelação refutou claramente os fundamentos da sentença, especialmente no que tange à omissão quanto à análise da demora na religação do serviço, ponto nevrálgico da controvérsia.

4. Restou incontroverso que o fornecimento de energia foi suspenso por inadimplemento e que a religação do serviço se deu 03 (três) dia após o pagamento do débito. Ocorre que, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a religação deve ocorrer no prazo máximo de 24h para áreas urbanas, sendo evidente a falha na prestação do serviço.

5. A jurisprudência pátria tem reconhecido que a demora injustificada na religação de energia elétrica caracteriza dano moral presumido, diante da essencialidade do serviço e do abalo à dignidade do consumidor, prescindindo de prova do prejuízo concreto.
Neste sentir,

arbitra-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito do autor.

6. O recurso não pode ser conhecido quanto ao pleito de fixação de indenização por dano material, por configurar inovação recursal, uma vez que tal pedido não foi formulado na inicial.

7.
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO
ART. 1.013, §3º, INCISO I, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8002219-95.2023.8.05.0172
em que figura como apelante
MIGUEL JESUS ALMEIDA
e

apelad
a COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DECLAR
AR
, de ofício, A NULIDADE DA SENTENÇA
e, procedendo ao julgamento do mérito,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E, NA PARTE CONHECIDA,

DAR
-LHE
PROVIMENTO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.